Tribunal: TJDFT
Processo: 0038890-14.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0038890-14.2015.8.07.0001 RECORRENTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: ARIANE DE BRITO PEREIRA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. INVERSÃO DE MULTA CABÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. CULPA DA PARTE RÉ CONFORME DECISÃO PARCIAL DE MÉRITO. INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL MANTIDA. 1. In casu, o instrumento de rescisão do contrato objeto da lide foi entabulado entre a segunda ré e a parte autora, sendo que apenas parcela dos valores acordados entre as partes foram devidamente restituídos à autora, fatos que, em razão dos princípios protetivos do Código de Defesa do Consumidor, em especial a responsabilidade passiva dos fornecedores, a boa-fé objetiva e à luz da teoria da aparência, enseja a legitimidade passiva da segunda ré. 2. É cabível, em desfavor do fornecedor/construtora, a inversão da cláusula penal fixada no contrato apenas para o caso do inadimplemento do adquirente/consumidor, como no caso em apreço, nos termos do tema no 971 do STJ. 3. Não há que se reduzir a multa contratual devida em desfavor da parte ré, sendo o quantum correspondente a 10% (dez por cento) dos valores efetivamente pago pela parte autora bastante razoável e proporcional às peculiaridades da situação em exame, motivo pelo qual há de ser preservado. 4. O critério de correção dos valores pagos a título de compra de imóvel, em que fora desfeito o contrato por força de atraso na entrega da obra, deve ser o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor), pois o critério de correção pelo INCC somente se aplica em relação aos custos no setor da construção civil, conforme precedente. 5. Uma vez que, nesta seara recursal, resta inabalável o entendimento proferido em decisão parcial de mérito no sentido de que o contrato objeto da lide foi desfeito por culpa da parte ré, indevido é o reformar da sentença para afastar a incidência da multa contratual a ser suportada pela parte ré. 6. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; apelações conhecidas; recurso do primeiro réu não provido e apelo da segunda ré provido em parte. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, todos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 3o do CPC, ao argumento de que não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito; c) artigo 393 do Código Civil, ao argumento de que o atraso da entrega do imóvel teria ocorrido por motivo de força maior; e d) artigo 418 do CC, porquanto entende que faria jus à retenção das arras, ainda que tenha havido o retorno ao status quo ante. Requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, e que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 26437906). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt nos EAREsp 670.812/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 16/10/2020). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do apelo. O recurso especial não merece prosseguir em relação à indigitada contrariedade aos artigos 11, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, todos do C do CPC, pois “o acórdão recorrido pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1547840/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020. No mesmo sentido, confira-se o REsp 1921857/RS, Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 1o/3/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 393 do CC, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Da mesma forma o apelo não deve transitar quanto ao alegado malferimento aos artigos 3o do CPC, e 418 do CC, pois tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas em nome do causídico Walter José Faiad de Moura, OAB/DF 17.390 (ID 26437906). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027